Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-83.2022.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-83.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOMINGOS FREIRE ALMEIDA - CPF: 025.152.353-52 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL
–
SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação da perda irreversível da capacidade de existência independente do segurado, conforme previsto na apólice.

2.
Se o
laudo pericial judicial concluiu pela ausência de invalidez funcional permanente, não
há
elementos suficientes nos autos para infirmar suas conclusões.

3.
A simples discordância da parte apelante quanto ao laudo pericial não justifica a realização de nova perícia, sendo necessário demonstrar erro ou insuficiência técnica na prova produzida.

4.
Inexistindo comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada, é indevida a indenização securitária pleiteada.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001818-83.2022.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA/MT

APELANTE:

DOMINGOS FREIRE ALMEIDA

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

DOMINGOS FREIRE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral
ajuizada
em face de

ICATU SEGUROS S/A
,
a qual julgou
im
p
rocedente
os pedidos da inicial
, por entender
não restar comprovada a invalidez funcional permanente por doença da parte autora
, conforme ID 257579757.

Por fim,

condenou

a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC/15). Contudo, a exigibilidade da cobrança fica suspensa, por
ser a
parte autora beneficiária da gratuidade de justiça
.

A
parte apelante suscita, preliminarmente,
pela realização de nov
a
perícia
,
afirmando que foi extremamente prejudicada porque o médico que realizou sua perícia não era especializado na área da
doença que acomete a parte autora, e por isso, seu laudo não pode ser conclusivo, sendo feito de forma genérica,
discordando
do
l
audo apresentado no processo
.

Alega que
o juiz não está
restrito
ao laudo pericial, e que os elementos contidos nos autos são suficientes para comprovar que
o

a
pelante foi acometid
o
por incapacidade laboral decorrente das condições de trabalho da empresa estipulante e no período da vigência da apólice da Bradesco Vida e Previdência, e justificar a condenação da
a
pelada no pagamento da indenização securitária pleiteada na inicial, com o reconhecimento dos danos morais experimentados
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
257579766
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001818-83.2022.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA/MT

APELANTE:

DOMINGOS FREIRE ALMEIDA

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
257577790
)
que
a parte

autor
a

pleiteia o recebimento da indenização securitária sob o argumento de que apresenta invalidez permanente, bem como requer indenização por danos morais
.

Consta da sentença que:

“
[...]
N
a hipótese de invalidez funcional permanente total por doença a indenização será devida

quando o(a) segurado(a) apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela

ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno

exercício das relações autônomas do(a) segurado(a).

Assim, em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral habitual e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.”

Oportunamente, consigo que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada. [...]”

Assim,
apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Luciana Braga Simão
Tomazetti

julgou
im
pr
ocedente

a açã
o.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

De início, consigno que a preliminar será analisada em conjunto com o mérito, pois se confunde com o próprio objeto da lide, tornando desnecessária a análise isolada de ambas as questões.

Não obstante as razões defendidas pela parte apelante,
estas não encontram respaldo.

Isto porque, n
o momento da nomeação do perito judicial,
a parte autora, ora
apelante
,
não apresentou qualquer objeção ou impugnação. Assim, sua insurgência se configura em um mero descontentamento com o resultado da prova pericial.

Desse modo, não se faz necessária a realização de nova perícia, pois as alegações do apelante não foram acompanhadas de argumentos ou provas suficientes para contestar as conclusões do laudo médico, que analisou adequadamente as lesões do segurado
(ID 257579752)
.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO SEGUROS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
[...]
2. A questão em discussão é determinar a necessidade de nova perícia após o perito judicial constatar a ausência de invalidez permanente e ainda, se a parte autora faz jus ao recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, conforme previsto na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3.O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito.

4. Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido
.

5. O laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não comprovando a invalidez funcional permanente total por doença.

6. A apólice de seguro prevê cobertura apenas para casos de invalidez funcional permanente total por doença, não sendo devida a indenização em casos de incapacidade parcial e temporária.

7. Inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice de seguro.

[...]
8. Recurso desprovido.
[...]
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008453120228110044, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento:
21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)
(
g.n
.)

Portanto, não há necessidade de nova perícia.

Quanto
à
alegação de que o juiz não está restrito ao laudo pericial, e que os elementos contidos nos autos são suficientes para comprovar que o apelante foi acometido por incapacidade laboral decorrente das condições de trabalho a justificar a condenação da apelada no pagamento da indenização securitária pleiteada, também não prospera.

É
importante observar que a apólice contratada pelo apelante
, juntada ao ID 257579677,
cobre os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença.

O laudo médico pericial (ID
257579752
) conclui
u
o seguinte:

[...]

Dessa forma, não foi demonstrada a invalidez.

Em relação à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é o seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGUROVIDA EM

GRUPO

– MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A perícia realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso.
”
(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 12/02/2024)

Desta forma, para que haja direito à cobertura de Invalidez Permanente, é necessário que haja perda irreversível da capacidade laboral, o que não ficou demonstrado neste caso.

Deste modo,
a alegação de invalidez por acidente pessoal (IPA) não pode ser acolhida, pois o quadro clínico do apelante é passível de recuperação, o que impede que se considere uma invalidez permanente, conforme atestado pelo laudo médico pericial.

Por fim, quanto à cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), esta aplica-se quando a invalidez é decorrente de uma doença que torna o segurado incapaz de realizar atividades autonômicas da vida diária. O apelante não preenche os requisitos necessários para a concessão dessa indenização, o que confirma o entendimento expresso na sentença de origem.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a
falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram
criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).

2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.

Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.

3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer
previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro.

4. [...] 5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.644.779/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 25/8/2017)

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso

e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC/15)
,
respeitada a gratuidade judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025